Tribunal: CARF
Processo: 10980.722847/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2011, 29/02/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no antecedente e no consequente a relação jurídica tributária (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/08/2011, 29/02/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura o fato jurídico tributário no antecedente e no consequente a relação jurídica tributária (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em um dos elementos que compõe a obrigação tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722847/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.786 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2011, 29/02/2012, 30/04/2012, 31/05/2012,
30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE POR
VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição
dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se
remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na
qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no consequente a
“relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum
a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria
tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à
própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da
regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em
um dos elementos que compõe a obrigação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/08/2011, 29/02/2012, 30/04/2012, 31/05/2012,
30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE POR
VÍCIO MATERIAL.
O lançamento está eivado de vício material sempre que houver erro na eleição
dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se
remete ao conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na
qual figura “o fato jurídico tributário” no antecedente e no consequente a
“relação jurídica tributária” (composta pelos sujeitos e pelo objeto, o quantum
a ser levado aos cofres públicos a título de tributo). A determinação da matéria
tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável) é intrínseca à
própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo da
regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em
um dos elementos que compõe a obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722847/2016-81
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia
de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de autos de infração de PIS e COFINS que constituíram o crédito
tributário no montante de R$ 3.325.957,50 e R$ 15.718.044,20, respectivamente, em decorrência
de glosa de créditos da não-cumulatividade.
A fiscalização originou-se na análise do direito de utilização de créditos
extemporâneos de PIS e COFINS, bem como o correto cálculo para sua apuração.
Ao passar a verificar a regularidade da compensação extemporânea de créditos
nos AC /2011 e 2012, apontou a fiscalização que a VOLVO se apropriou, nos PA 08/2011 e
02/2012 a 12/2012 de créditos de PIS e de COFINS que não teriam sido por ela utilizados em
diversos meses compreendidos no intervalo dos PA 08/2006 a meados de 2012.
Relata a autoridade fiscal que para a utilização dos créditos apurados
extemporaneamente, a VOLVO não procedeu à retificação das respectivas DACON de forma
tempestiva e sim se utilizou créditos extemporâneos apropriados já no limite de sua decadência,
isso é, retroagindo quase cinco anos para apurá-los, e incluindo-os misturados a outros créditos
do mês nas DACON dos PA ago/2011, fev a jun/2012, e set e dez/2012.
Na averiguação, a fiscalização efetuou glosas dos seguintes créditos, com os
respectivos fundamentos legais, conforme o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 701-728):
4.1. Armazenagem em operações não de Vendas
A VOLVO creditou-se de PIS e COFINS em diversas operações cuja descrição
e/ou contrapartida contábil indicam serviços de armazenagem em operações de compra e não de
venda.
De acordo com o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2004, aplicado também à
legislação do PIS conforme o disposto no art. 15 desta mesma lei, o contribuinte poderá
descontar créditos calculados em relação à armazenagem de mercadoria e frete na operação de
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

venda, nos casos nos casos dos incisos I e II do mês o art. 3o, quando o ônus for suportado pelo
vendedor.
4.2. Frete nas operações de Compras
A VOLVO creditou-se de PIS e COFINS em diversas operações cuja descrição
e/ou contrapartida contábil indicam serviços de frete em operações de compra e não de venda.
De acordo com o inciso IX do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004, o contribuinte poderá
descontar créditos calculados em relação frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II
do mês o art. 3o, quando o ônus for suportado pelo vendedor (nestes casos glosados, pois foram
suportados pelo comprador).
4.3. CFOP s/ direito a crédito
A VOLVO creditou-se de PIS e COFINS em diversas operações de entradas cujos
Códigos Fiscais de Operação – CFOP são os que seguem e que não dão direito a crédito. Cumpre
destacar que esses CFOP não constam da lista do SPED FISCAL dentre aqueles possíveis de se
gerar crédito.
4.3.1. CFOP 1551 e 2551 - Compra de bem para o ativo imobilizado
De acordo com o inciso III do § 1o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004,
o contribuinte poderá descontar créditos calculados em relação aos encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado. Os créditos são
calculados mensalmente sobre a depreciação, mas não sobre a compra de bens para o ativo
imobilizado. E de acordo com o § 4o do art. 15 da Lei 10.865/2004, o crédito será determinado
mediante a aplicação das alíquotas sobre o valor da depreciação ou amortização contabilizada a
cada mês, e não sobre a compra de bens para o ativo imobilizado.
4.3.2. CFOP 1916 e 2916 - Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto
De acordo com o inciso VIII do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004, o
contribuinte poderá descontar créditos calculados em relação aos bens recebidos em devolução
cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada
conforme o disposto nesta Lei. A saída ou remessa de mercadoria para conserto se dá mediante a
utilização do CFOP 5915 correspondente, sendo que esta operação não integra o faturamento.
Portanto, não incide PIS e COFINS não cumulativos na saída (remessa) e na entrada (retorno) de
mercadoria ou bem remetido para conserto.
4.3.3. CFOP 1949 e 2949 - Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço
Estas operações não se enquadram nas hipóteses para créditos conforme o art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004 (condições numerus clausus), tampouco nos arts. 15 e 17 da
Lei 10.865/2004.
4.3.4. CFOP 2556 e 3556 - Compra de material para uso ou consumo
Estas operações não se enquadram nas hipóteses para créditos conforme o art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004 ou arts. 15 e 17 da Lei 10.865/2004 e, especialmente, não se
enquadram nos incisos I e II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

4.4. Consumo Geral
Estas operações não se enquadram nas hipóteses para créditos conforme o art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004 ou arts. 15 e 17 da Lei 10.865/2004 e, especialmente, não se
enquadram nos incisos I e II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004.
4.5. INCOTERM s/ direito
A VOLVO creditou-se de PIS e COFINS em diversas operações cuja descrição
e/ou contrapartida contábil indicam serviços de frete em operações FOB (“free on board”) ou
FCA (“free carrier”) que correram por conta do comprador e não do vendedor. De acordo com o
inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2004, aplicado também à legislação do PIS, conforme o
disposto no art. 15 desta mesma lei, o contribuinte poderá descontar créditos calculados em
relação a frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II do mês o art. 3o, quando o ônus
for suportado pelo vendedor (o que não ocorreu nestes casos glosados).
4.6. Manutenção (peças e serviços)
A VOLVO creditou-se de PIS e COFINS em diversas operações cuja descrição
e/ou contrapartida contábil indicam aquisição de serviços ou peças para manutenção em geral,
inclusive empilhadeiras e outros itens. Estas operações não se enquadram nas hipóteses para
créditos conforme o art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004 e, especialmente, não se
enquadram no inciso II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004, nas definições de insumos
das IN 247/2002 (art. 66, I, b, b.1) e 404/2004 (art. 8o, § 4o, I), e no correspondente conceito de
insumos presente também na legislação do ICMS e do IPI.
4.7. Despesas na aquisição de serviços de frete na exportação não sujeitos ao
pagamento da contribuição
A VOLVO creditou-se em diversas operações cuja descrição e/ou contrapartida
contábil indicam aquisição de serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, isto é,
despesas com fretes (serviços) cujo transportador é pessoa jurídica não domiciliada no país e, por
isso, não sujeitas ao pagamento do PIS e da COFINS. Apesar de estas empresas possuírem
inscrição no CNPJ consta, nos respectivos CNPJ, possuírem sede no exterior (telas de consulta
do CNPJ anexas ao PAF):

De acordo com o inciso II do § 2o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
“§ 2° Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

Esse entendimento, inclusive, é o que consta da Solução de Consulta apresentada
pela RFB à VOLVO sob no 182/2009 já mencionada. Em maio/2008, a VOLVO protocolou
consulta à Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 9a região Fiscal (processo
10980.007025/2008-67, íntegra da consulta e solução juntadas ao presente PAF).
Respondendo à consulente, a DISIT da Superintendência da RFB 9a RF assim
esclareceu (Solução de Consulta no 182/2009, íntegra anexa ao PAF):

Ainda, consta das planilhas apresentadas pela VOLVO (resposta aos TIF no 03 e
10) a informação a seguir onde “fornecedor” significa “transportador”:

4.8. Despesas Aduaneiras
A VOLVO creditou-se de PIS e COFINS em diversas operações cuja descrição
e/ou contrapartida contábil indicam despesas aduaneiras classificadas em serviços tais como:
COMISSÃO, THC, ARMAZENAGEM, DESCONSOLIDAÇÃO, COLLECT, DELIVERY e
DEMURRAGE.
Destas, convém descrever suscintamente em que consiste cada um destes
serviços:
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

• COMISSÃO: remuneração paga ou a pagar ao agente do comprador ou do
vendedor, pelos serviços de representação e intermediação prestados pelo agente, na compra ou
na venda de bem ou mercadoria.
• THC: Terminal Handing Charge equivale a Taxa de Manuseio no Terminal ou
“Serviços de Capatazia”, numa tradução livre; é a atividade de movimentação de bens ou
mercadorias nas instalações dentro do porto.
• ARMAZENAGEM: a descrição é autossuficiente.
• DESCONSOLIDAÇÃO: eventualmente também referida como “desunitização”
(sic) de carga, consiste em separar cada volume que constitui a carga consolidada de acordo com
os dados do embarcador e também do destinatário específico.
• COLLECT: cobrança ou ato de se cobrar um débito ou exigir pagamento a ser
efetuado no destino da carga (“a cobrar”, em tradução livre).
• DELIVERY: taxas e documentos necessários à entrega (no destino).
• DEMURRAGE: equivale a uma sobre-estadia, a uma multa pela demora
(“demurrage”), a ser paga pelo contratante de um navio, quando esta demora nos portos além do
prazo combinado em contrato.
As bases de cálculo pretendidas a este título montaram em:

Estas operações não se enquadram nas hipóteses para créditos conforme o art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004 e art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, especialmente, não se
enquadram nos incisos I e II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004. Aquelas relativas às
operações de importação não compõem o valor aduaneiro e, portanto, não geram créditos,
enquanto que aquelas pagas nas operações de exportação não dão direito a créditos por não se
enquadrarem nas hipóteses de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (inciso
IX do art. 3o da Lei 10.833/2004 já referido). Destarte, este entendimento já consta de Solução de
Consulta feita pela própria VOLVO conforme destaques reproduzidos alhures.
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 4, de 26 de junho de 2012 dispõe que os
gastos com desembaraço aduaneiro na importação de mercadorias não geram direito ao desconto
de créditos da de PIS e de COFINS, por falta de amparo legal.
Interposta a impugnação, a 4a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-65.195, negou
provimento à impugnação, com decisão foi assim ementada:
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeitos da apuração de créditos a serem descontados da contribuição pela
sistemática da não cumulatividade, consideram-se insumos as matérias primas, os
produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
ARMAZENAGEM
E
FRETE
EM
OPERAÇÃO
DIVERSA
DA
VENDA.
FORMAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Só é permitido o creditamento sobre o frete na operação de venda e nas circunstâncias
do inciso IX, do art. 3o, da Lei 10.833/2003, que tenham sido suportadas pelo vendedor
e não pelo comprador.
FRETE EM OPERAÇÃO DE VENDA. PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO
EXTERIOR.
O serviço de frete, em operação de venda para o exterior, prestado por pessoa jurídica
que não possui domicílio no Brasil não dão direito ao crédito prescrito nas normas
legais.
DESPESAS
ADUANEIRAS.
IMPORTAÇÃO.
FORMAÇÃO
DE
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é permitido descontar créditos calculados em relação a despesas aduaneiras
diversas, decorrentes da importação de bens e produtos, não prescritos na legislação
como geradores de créditos.
FALTA
DE
IDENTIFICAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
GENÉRICA.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
A falta de identificação, ou sua identificação de forma genérica, que impossibilitam o
detalhamento e análise do bem, produto ou serviço utilizado na geração de créditos pelo
contribuinte, não possibilita o creditamento prescrito nas normas legais.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do PAF, ou quando as irregularidades possam ser
sanadas, ou ainda de eventos futuros e incertos.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência/perícia deve ser motivado e acompanhado das razões e quesitos
necessários para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas no prazo de impugnação.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega a existência de saldo credor e a
legitimidade dos insumos, tratando-os todos como essenciais a atividade da empresa. Seus
requerimentos foram:
a) Preliminarmente, DETERMINAR a nulidade do Auto de Infração, haja vista a
existência de saldo credor que foi inobservado pelo i. Fiscalização;
b) caso não seja este o entendimento, alternativamente, requer, a suspensão do
presente processo, tendo em vista que este tema está sendo objeto de outros processos
administrativos
(10980.924464/2001-31,
10980.924455/2011-41,
10980.924457/2011-30,
10980.924458/2011-84, 10980.924462/2011-42, 10980.924463/2011-97, 10980.924466/2011-
21,
10980.924468/2011-86,
10980.924469/2011-64,
10980.924472/2011-88,
10980.924474/2011-77, 10980.924476/2011-66, que analisam os créditos do PIS e de COFINS
entre 2005 e 2008), e, por exemplo, o PAF 10980.924454/2011-04 já homologou o aumento em
R$ 1.707.916,58, do direito creditório passível de ressarcimento de COFINS não cumulativo
vinculados a receitas de exportação da empresa, relativo ao ano-calendário de 2005, fato que
impactará no saldo credor da empresa.
No mérito, requer:
1- Cancelamento integral da exigência fiscal;
2- O reconhecimento do direito creditório representado pelos custos incorridos
para consecução da atividade fim da Recorrente, tendo em vista o conceito de insumos
empregado na peça recursal;
3- Em primazia do princípio da verdade material, seja deferida diligência para
comprovação das operações realizadas pela Recorrente, tendo em vista a regularidade do crédito
essencial a cada etapa do processo industrial.
Em petição datada de 17 de abril de 2018, a Recorrente requer o provimento
integral do Recurso Voluntário para cancelar integralmente o Auto de Infração, tendo em vista
que da glosa dos créditos extemporâneos não decorre tributo a descoberto, mas mera redução da
apuração do crédito.
Alternativamente, requer a conversão do presente julgamento em diligência para
que se apure: (i) com base na documentação acostada aos autos, se a empresa, no período
compreendido entre 2006 e 2012, recolheu PIS e COFINS e, por conseguinte, se se valeu dos
créditos mensalmente apurados; (ii) se o valor do crédito extemporâneo, apurado e declarado
apenas em 2011 e 2012, foi objeto de pedido de ressarcimento ou PER/DCOMP e (iii) tendo em
vista a planilha constante no anexo 1 do TVF, seja refeita integralmente a conta gráfica da
empresa, com base nos dados das DACONs constantes nos autos, para se verificar se há efetivo
valor a descoberto a título de PIS e COFINS.
Esta Turma, por meio da Resolução n° 3301-000.688, converteu o julgamento em
diligência para que a unidade de origem, considerando a planilha constante no anexo 1 do TVF e
tudo o que consta nos autos:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

i) Aponte se houve recolhimento de PIS e COFINS, bem como a utilização dos
créditos mensalmente apurados;
ii) Verifique se houve pedido de ressarcimento ou PER/DCOMP de créditos;
iii) Analise as DACONs de 2006 a 2012 para a verificação da existência de
créditos suficientes para cobrir todos os débitos do contribuinte. Com isso, ainda que mantidas
todas as glosas de créditos extemporâneos, se haveria saldo a pagar das contribuições a ser
exigido em auto de infração;
iv) Elabore relatório conclusivo quanto à existência ou não de saldo de créditos
para a cobertura das glosas dos créditos extemporâneos efetuadas pela Douta Fiscalização.
Consequentemente, que refaça a apuração do valor tributável de PIS e COFINS.
O relatório fiscal foi acostado aos autos.
Em seguida, o processo foi reincluído em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, a fiscalização analisou o direito de utilização de créditos
extemporâneos de PIS e COFINS, bem como o correto cálculo para sua apuração. Na
averiguação, efetuou glosas de créditos, com a metodologia que se extrai do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 701-728), nesses termos:
Ao final dessa verificação identificamos 170.018 registros sujeitos a glosa de
créditos por ausência de direito ao creditamento cujos motivos restam pormenorizados
de forma segredada no tópico 4 do presente Termo logo à frente. Destaque-se que o
montante de glosa de Base de Cálculo (BC) a que chegamos perfaz um total de R$
95.630.771,41 conforme a seguir resumido:

As verificações, cálculos e glosas seguem resumidamente demonstradas no
quadro a seguir denominado “Resumo da Apuração das BC de Créditos de PIS e
COFINS” (também no Anexo no 01 deste Termo), aqui divididos em duas seções: uma
para os AC 2006 a 2009, e a outra para os AC 2010 a 2012 e Totais.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

As tabelas retro encontram-se consolidadas no Anexo no 01 deste Termo bem
como disponíveis no arquivo “VOLVO TVF PIS COFINS ANEXO 01 resumo
apuração BC créditos_xlsx” juntado ao PAF.
Na seção “1) CRÉD EXTEMP pleiteado (relacionados no Anexo n° 04)”
demonstramos os totais por AC dos Créditos pleiteados (utilizados) pela VOLVO:

A seção “2) GLOSAS de BC pelos motivos cf. itens do TVF (valores
consolidados do Anexo no 03)” relaciona as glosas de BC por motivo de glosa (vide
capítulo 4 deste termo) e por AC, e aqui resumidas pelo total do período:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

Prosseguindo na demonstração resumida da glosa dos CRÉD EXTEMP,
chegamos à seção “3) GLOSA TOTAL de CRÉDITOS”:

Observar que, na seção “2” do Anexo 1 acima, as descrições de “Motivo de
Glosa” guardam relação direta com os itens 4.1 a 4.8 deste Termo de Verificação (no
capítulo 4 adiante).
Os 170.018 registros base da glosa estão relacionados no arquivo não paginável
“VOLVO TVF PIS COFINS ANEXO 03 operações com glosa de créditos.CSV”
juntado ao PAF. Consolidadas conforme o AC de origem de cada registro e pretenso
crédito, as glosas conformam os subtotais a seguir:

Ao final, a fiscalização aponta a base de cálculo do auto de infração:
7. CONCLUSÃO
Resta assim encerrada a presente ação fiscal, por meio da qual verificamos o
cumprimento das obrigações tributárias relativas à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, e à Contribuição para o PIS – Programa de
Integração Social no período de janeiro/2011 a dezembro/2012.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

As infrações são as relacionadas no Demonstrativo de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal dos Autos de Infração, cujo detalhamento encontra-se
reproduzido no presente Termo de Verificação Fiscal e seus Anexos.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário total a seguir:

Então, resta claro que a autoridade fiscal utilizou como base de cálculo os
próprios créditos extemporâneos pleiteados, ao invés de construir a base tributável observando o
princípio da não cumulatividade das contribuições, estampado no texto constitucional no §12, do
art. 195, incluído pela Emenda Constitucional no 42/03 e nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
art. 1° e 3°.
Entendo que o expediente de que lançou mão a fiscalização não é possível,
gerando vício no lançamento que não permite convalidação.
A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento
legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa indicação do
sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do lançamento, por imperativo dos
princípios da legalidade e tipicidade.
Dessa forma, os equívocos na determinação desses elementos ensejam a nulidade
do ato administrativo por vício material.
Dessa forma, o lançamento estará eivado de vício material sempre que houver erro
na eleição dos critérios da regra-matriz de incidência tributária, ou seja, erro que se remete ao
conteúdo do lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura “o fato jurídico
tributário” no antecedente e no consequente a “relação jurídica tributária” (composta pelos
sujeitos e pelo objeto, o quantum a ser levado aos cofres públicos a título de tributo).
A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota
aplicável) é intrínseca à própria existência do lançamento, por se referir ao critério quantitativo
da regra-matriz do tributo. Dito de outra forma, a mácula ao texto legal se deu em um dos
elementos que compõe a obrigação tributária.
Por outro lado, não há falar-se em vício formal, pois não se está diante de defeito
provocado por descumprimento de formalidades do lançamento, tais como: ausência de
notificação, ausência de assinatura da autoridade autuante, ou quaisquer outros elementos apenas
“estruturais”.
Já tive a oportunidade de sustentar que são matérias de ordem pública, todas
aquelas que condicionam a legitimidade do próprio exercício de atividade administrativa
(acórdão n° 3301-004.787). Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.786 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722847/2016-81

exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III
do CPC/2015.
Sustento que os motivos de nulidade do auto de infração por vício material são
matérias de ordem pública, por isso o auto de infração é nulo na origem.
Logo, há que se dar provimento ao recurso voluntário.
Por conseguinte, deixo de analisar as demais matérias do recurso voluntário,
considerando a causa de nulidade que fulmina todo o lançamento tributário.
Conclusão

Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1045
DF CARF MF
Original